Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-88.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-88.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: CREUZA ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AGITADA PELA APELADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. MUNICÍPIO UBAITABA. SERVIDORA ADMITIDA APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA Nº 1150 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso agitada pela apelada em sede de contrarrazões, tendo em vista que o decreto judiciário nº 10, de 10 de janeiro de 2022, suspendeu o expediente forense nas comarcas do interior entre os dias 28 de fevereiro a 02 março, e considerando que o prazo de 30 dias para interposição do recurso pela Fazenda Pública teve início no dia 24 de fevereiro de 2022, se findando no dia 11 de abril de 2022, é tempestiva a Apelação protocolizada no dia 07 de abril de 2022.

2. A Lei Municipal nº 903/95 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipal de Ubaitaba) prevê a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria pelo RGPS, em seu art. 46, inciso VI.

3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento do RE 1.302.501/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.150) que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou, aplicando-se também o tema aos servidores que se aposentaram antes da vigência da EC nº 103/2019.

4. Hipótese que dispensa o prévio processo administrativo, uma vez que a exoneração da servidora pública é automática, na medida em que decorre da previsão expressa em Lei como consequência do ato de aposentação. Reforma do comando sentencial que se impõe, para denegar a segurança vindicada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000188-88.2021.8.05.0264
, em que figuram, como apelante, o

MUNICÍPIO DE UBAITABA
, e, como apelada,
CREUZA ARAUJO SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de intempestividade agitada pela apelada em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator